Tribunal: TJSP
Processo: 1005655-75.2018.8.26.0269
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Silvia Maria Facchina Esposito Martinez
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-23
Data de publicação: 2021-01-23

Ementa:
APELAÇÃO. RESCISÃO CONTRATUAL. Compra e venda de imóvel. Demanda proposta pela empresa vendedora em razão da inadimplência dos promitentes-compradores. Sentença de parcial procedência. Recurso de ambas as partes.

ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. Recursos dos compradores. Inaplicabilidade. Teoria do adimplemento substancial não tem aplicação nos casos em que o devedor tornou-se inadimplente por

Ementa:
APELAÇÃO. RESCISÃO CONTRATUAL. Compra e venda de imóvel. Demanda proposta pela empresa vendedora em razão da inadimplência dos promitentes-compradores. Sentença de parcial procedência. Recurso de ambas as partes.

ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. Recursos dos compradores. Inaplicabilidade. Teoria do adimplemento substancial não tem aplicação nos casos em que o devedor tornou-se inadimplente por vários anos sem oferecer alternativa eficaz para quitar o contrato. Recurso improvido.

TAXA DE OCUPAÇÃO. Recurso da empresa autora. Omissão constatada na sentença. Os compradores detiveram a posse de má-fé por longo período, visto que já haviam sido notificados pela vendedora. Fixação da taxa de ocupação em 0,5% do valor atualizado do lote, contados desde a data do recebimento da primeira notificação extrajudicial. Sentença alterada neste ponto.

IPTU E EVENTUAIS DÉBITOS. Serão de responsabilidade dos compradores inadimplentes eventuais contas ou impostos não pagos durante o período de duração do contrato (até a efetiva devolução do imóvel). Valores que poderão ser abatidos do importe a ser devolvido pela vendedora, caso comprovados.

PERÍCIA TÉCNICA. Empresa vendedora postulou que os valores das benfeitorias somente fossem fixados na fase de liquidação de sentença, após perícia técnica. Não acolhimento. Cabe ao MM Juízo, quando for proferir a r. sentença, a análise acerca da suficiência ou não das provas até então produzidos nos autos. Matéria fática bem delineada, não sendo necessária a produção de outras provas. Aliás, a empresa autora postulou pela realização da pericia. Contudo, quando intimada para pagar os honorários do perito, encartou petição desistindo da produção da prova naquele momento. Desta forma, não poderia agora se beneficiar da própria inércia ("venire contra factum proprium"). Sentença mantida.

RECURSO DOS REQUERIDOS IMPROVIDO E PARCIALMENTE PROVIDO O RECURSO DA AUTORA.